Tribunal: TJSP
Processo: 1135365-34.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Indenização – Danos morais - Atraso de voo - Hipótese regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Alegadas condições meteorológicas desfavoráveis para a decolagem com segurança no horário previsto – Atraso de mais de 8 horas na chegada ao destino final em relação ao horário originalmente contratado – Empresa disponibilizou auxílio material e reacomodação dos passageiros em outro

Ementa:
Apelação - Indenização – Danos morais - Atraso de voo - Hipótese regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Alegadas condições meteorológicas desfavoráveis para a decolagem com segurança no horário previsto – Atraso de mais de 8 horas na chegada ao destino final em relação ao horário originalmente contratado – Empresa disponibilizou auxílio material e reacomodação dos passageiros em outro voo - Prejuízo extrapatrimonial não verificado - Ação improcedente - Recurso desprovido - Sentença mantida.